Tribunal: TJMT
Processo: 1005939-66.2025.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005939-66.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO VIEIRA DE SOUZA SANTOS - CPF: 019.549.001-04 (RECORRENTE), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), FERNANDO GOUVEIA DE ALMEIDA - CPF: 078.537.061-70 (RECORRIDO), EWERTON JOSE CARVALHO - CPF: 050.996.161-43 (ADVOGADO), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1005939-66.2025.8.11.0007.

Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente:
RONALDO VIEIRA DE SOUZA SANTOS.

Recorrido: FERNANDO GOUVEIA DE ALMEIDA.

Data do Julgamento:
19/05/2026
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO (MODIFICAÇÕES ESTRUTURAIS NÃO REGULARIZADAS). CIÊNCIA PRÉVIA DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE VISTORIA CAUTELAR. ASSUNÇÃO DE RISCOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POSSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DOLO PROCESSUAL DE ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual o reclamante alega ter adquirido do recorrido o veículo Chevrolet S10, placa QNE7H64, e que, ao tentar proceder à transferência, constatou a existência de modificações estruturais não regularizadas, circunstância que inviabilizou a prática do ato. Sustenta tratar-se de vício oculto, uma vez que não foi previamente informado acerca das irregularidades. Afirma, ainda, ter despendido a quantia de R$ 2.327,93 para regularizar a situação.

2.

Em contestação, o requerido aduziu que o autor tinha plena ciência do estado do veículo e de suas modificações, tendo-o inspecionado pessoalmente antes da celebração do negócio. Alegou, ademais, que as conversas de WhatsApp (ID 356551979) e os áudios acostados aos autos (IDs 356551983 a 356551985) demonstram que o autor recusou o auxílio de despachante e assumiu expressamente a responsabilidade pela transferência do bem.

3.

A sentença acolheu a tese defensiva e julgou improcedentes os pedidos
,
ao fundamento de que não restou configurado vício oculto, mas, sim, ciência prévia do comprador acerca das condições do veículo
. Condenou, ainda, o autor ao pagamento de multa correspondente a 5% do valor da causa, em razão de litigância de má-fé, por entender que houve alteração da verdade dos fatos.

4.

Irresignado, o reclamante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que as provas juntadas pelo recorrido, consistentes em extratos de conversas, são frágeis e insuficientes para comprovar sua ciência acerca da irregularidade das modificações realizadas no veículo
. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação por litigância de má-fé, ao argumento de que apenas exerceu regularmente seu direito de ação.

5.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

6.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de vício oculto no veículo negociado entre as partes, da responsabilidade do vendedor pelos danos alegadamente suportados e, por fim, do cabimento da condenação do autor por litigância de má-fé.

7.

Os Juizados Especiais, como cediço, orientam-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.099/95. Sob essa perspectiva, passa-se à análise do mérito.

8.

Do mérito da ação indenizatória: ausência de vício oculto e dever de cautela.

9.

Nesse ponto, a sentença recorrida examinou com acerto o conjunto probatório, não merecendo qualquer reparo.

10.

O instituto do vício redibitório, previsto no art. 441 do Código Civil, visa resguardar o adquirente contra defeitos ocultos que tornem a coisa imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminuam sensivelmente o valor. Para sua configuração, é imprescindível que o vício seja efetivamente oculto e que o adquirente não tivesse condições de conhecê-lo no momento da celebração do negócio.

11.

No caso em exame, contudo, as provas apresentadas com a contestação, não impugnadas pelo autor em momento oportuno, apontam em sentido diverso
. As conversas de WhatsApp (ID 356551979) e os áudios colacionados aos autos evidenciam que o comprador tinha plena ciência das modificações realizadas no veículo.

12.

Além disso, constitui dever elementar de cautela, nas negociações envolvendo veículos usados, que o comprador adote as diligências mínimas necessárias à verificação das condições do bem.
Espera-se, assim, que o adquirente, antes de concluir negócio de valor expressivo, providencie vistoria cautelar por profissional habilitado, a fim de apurar a integridade estrutural, a originalidade, o histórico do veículo e a eventual existência de reparos ou modificações
.

13.

Tal providência, que não se confunde com mera inspeção visual ou com simples avaliação mecânica de rotina, não foi demonstrada nos autos.
Ao deixar de realizar laudo cautelar prévio, o autor assumiu os riscos inerentes à aquisição de veículo usado e modificado.

14.

Some-se a isso o fato de que o próprio autor, por iniciativa própria, recusou o auxílio de despachante oferecido pelo vendedor e declarou expressamente que a responsabilidade pela transferência seria sua.
Consta da conversa de 24/07/2024 (ID 356551979, p. 15) a inequívoca manifestação do recorrente: “Mas fica tranquilo, resolvo lá
.
Não tem risco, amigo, daqui para frente é responsabilidade minha”.

15.

Tal declaração, aliada à ausência de vistoria cautelar aprofundada, rompe o nexo de causalidade entre eventual conduta do vendedor e as dificuldades ou despesas posteriormente enfrentadas pelo comprador. Com efeito, tendo o autor ciência das características do bem e assumido os riscos inerentes ao procedimento administrativo de transferência, não lhe é dado, agora, imputar ao vendedor a responsabilidade por consequência decorrente de sua própria escolha e da ausência de cautela mínima.

16.

Consoante o entendimento jurisprudencial predominante, não se admite a invocação de vício oculto para desconstituição do negócio jurídico quando evidenciada a ciência prévia do adquirente ou sua conduta negligente, porquanto a lei não se presta a amparar a desídia da parte. Confira-se:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. VISTORIA PRÉVIA DAS CONDIÇÕES DO VEÍCULO REALIZADA PELO ADQUIRENTE
.
RISCO DO NEGÓCIO JURÍDICO
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. RESPONSABILIDADE POR DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] “
O consumidor que adquire veículo usado, em face do desgaste natural das peças, deve ter cautela na hora da compra, vistoriando o automóvel com mecânico de sua confiança, para ter ciência das reais condições do bem e dos riscos e prejuízos que podem ocorrer
. 4
. Não há de se falar em dano material tendo em vista que de acordo com o contrato, o consumidor tinha ciência total das condições do veículo e concordou com as condições da entrega do bem.”
5. Sentença reformada. 6 . Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000031-93.2019.8 .11.0021, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 08/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/05/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS -
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO
- CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA -
VÍCIO OCULTO - AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA REALIZADA POR MECÂNICO - FALTA DE CAUTELA DO COMPRADOR
- MÁ-FÉ DA VENDEDORA - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Os documentos carreados aos autos são suficientes para o deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras provas, razão pela qual não prospera o cerceamento de defesa alegado pelo autor, ora apelante. II - Como o autor, ora apelante, tinha pleno conhecimento de que o caminhão se tratava de um veículo com mais de 10 (dez) anos de uso e que suas peças, evidentemente, estavam desgastadas, competia-lhe, antes de ter efetuado sua compra, ter agido com todas as cautelas necessárias a fim de assegurar-se do bom estado do veículo, contudo, não agiu dessa forma, tanto que, ao invés de levar um mecânico de sua confiança para realizar uma vistoria, preferiu, ele mesmo realizá-la, assumindo os riscos do negócio. III -
Assim, caracterizado nos autos que o autor, ora apelante, ao adquirir o indigitado bem, não tomou as cautelas necessárias antes da sua aquisição, não pode agora buscar ressarcimento de gastos que serão despendidos com o reparo do veículo em virtude dos defeitos posteriormente apresentados.
IV - Ao revés do que tenta fazer crer o autor, ora apelante, não há de se falar na caracterização da má-fé da ré, ora apelada, ao efetuar a venda do veículo, haja vista que, nos autos, não há qualquer apontamento ou evidência de que a ré, ora apelada, antes da realização do negócio, tenha impossibilitado ao autor, ora apelante, de realizar a devida vistoria no caminhão. (N.U 1008327-98.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021).”

“APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS E MATERIAIS -
COMPRA E VENDA - VEÍCULO USADO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO - NÃO CONFIGURAÇÃO - NEGLIGÊNCIA DO COMPRADOR
. Em se tratando de veículo usado é presumível o desgaste natural de peças e o comprador/consumidor assume riscos em razão do tempo de uso do automóvel, cumprindo-lhe, certificar-se, previamente à aquisição, de suas condições gerais, bem assim, a extensão e a forma de obtenção de eventual garantia a ser concedida pelo vendedor
.

Considera-se negligente o comprador quando deixa de fazer minuciosa avaliação do veículo usado a ser adquirido, razão pela qual não cabe alegar vício oculto para amparar reembolso de despesas com defeitos posteriormente detectados, devolução integral do valor do veículo e/ou indenização por danos morais.
(TJ-MG - AC: 10000210648952001 MG, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2021).”

17.

Portanto, ausente prova da existência de vício oculto e, ao revés, presentes elementos probatórios robustos no sentido de que o comprador tinha ciência das condições do veículo e assumiu a responsabilidade pelos ônus decorrentes da transferência, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

18.

No que se refere à condenação por litigância de má-fé, entendo que a sentença merece reforma.

19.

A penalidade por litigância de má-fé constitui medida de caráter excepcional, destinada a coibir a conduta dolosa e maliciosa da parte que se utiliza do processo para fins ilícitos, mediante alteração da verdade dos fatos com o intuito de induzir o juízo em erro.
Para sua aplicação, a jurisprudência exige a comprovação inequívoca do dolo processual, não sendo suficiente a mera improcedência do pedido ou a interpretação equivocada dos fatos ou do direito.

20.

Embora a tese do autor não tenha sido acolhida, não se verifica, nos autos, prova inequívoca de que tenha havido intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos. Ao contrário, observa-se a narrativa de um comprador que, ainda que ciente das modificações, pode ter se sentido lesado diante da burocracia e dos custos necessários à regularização, interpretando a situação, sob sua perspectiva, como vício não devidamente esclarecido.

21.

O exercício do direito de ação, assegurado constitucionalmente, ainda que fundado em tese posteriormente rejeitada, não configura, por si só, litigância de má-fé. É preciso distinguir a improcedência do pedido da utilização do processo de forma conscientemente fraudulenta.

22.

No caso concreto, a conduta do recorrente, inclusive com a tentativa de solução extrajudicial (ID 356551964), evidencia que este acreditava, ainda que de forma equivocada, na existência de direito a ser reparado. Nesse contexto, a aplicação da penalidade por litigância de má-fé revela-se excessivamente rigorosa, podendo, inclusive, inibir o livre acesso à Justiça.

23.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ orienta:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2
. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé. (STJ - AgInt no AREsp: 1671598 MS 2020/0050805-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020).

24.

Dessa forma, ausente prova cabal do dolo processual, impõe-se o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

25.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

26.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

27.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026